Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740134-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0712576-30.2019.8.07.0007) movido por EDSON DOS SANTOS ANDRADE e NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE. A decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial de ID 123461072, nos seguintes termos (ID 135796605): “A Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 35.988,71 como valor remanescente atualizado (id. 123461072). O exequente concordou e requereu homologação 126698538 e o executado apresentou impugnação. A Contadoria Judicial, em resposta, apresentou a promoção de id. 130082285 e ratificou os cálculos já apresentados. O executado apresentou nova impugnação (id. 133439157). Vieram os autos conclusos. DECIDO. A parte executada alegou em impugnação que houve incidência do bis in idem e enriquecimento sem causa, pois o valor dos danos materiais foi corrigido até 2020 e novamente corrigido de 28/10/2014 até 2021. A Contadoria esclareceu os cálculos por meio da promoção de id. 130082285 e o executado apresentou nova impugnação nos mesmos termos da anterior. Verifico que nos cálculos apresentados pelo executado, o valor da multa foi apurado com base no valor atualizado do imóvel somente até 28/11/2014, sem nenhuma atualização após essa data e, portanto, considerou uma multa fixa para todo o período de atraso, o que não condiz com os parâmetros da sentença. Pelos cálculos apresentados pela Contadoria (id. 123461072), verifico que cada parcela foi atualizada do vencimento até a data de depósito, conforme determinado na sentença proferida nos autos. Assim, não verifico a incidência de bis in idem. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de id. 123461072. Preclusa a decisão, intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC”. Opostos embargos de declaração pela parte exequente, estes foram rejeitados (ID 142054381): Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDSON DOS SANTOS ANDRADE e NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE em face da decisão constante do ID no 135796605 ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Após, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e TECNISA S/A também manejaram recurso ao ID no 137139666 consignando pela existência de contradição. Cada parte, reciprocamente, manifestou ao ID no 137139687 e 139642782 pela rejeição dos embargos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante-credor que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre a fixação de honorários aplicáveis nesta fase de cumprimento de sentença em razão da falta de oportuna e integral quitação do débito. Por sua vez, a devedora consignou pela incorreção acerca da incidência de fator de atualização do débito. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Ademais, necessário considerar que, por mais de uma vez, buscou-se ajustar o valor tido por correto, o que finalmente se evidenciou na decisão embargada. Assim sendo, a falta de oportuna quitação do débito, no particular, decorre do recíproco e negativo comportamento das partes, dada a clara animosidade materializada nos autos, a considerar a reiterada tentativa de se alcança, com precisa e, de forma célere, o quantum debeatur. Desse modo, não se afigura crível a presença de comportamento hábil para indicar a aplicação das penalidades do art. 523 do CPC, como se pretende nos Declaratórios apresentado pelos credores ao ID No 136117243. Nessa linha, denota-se, por mais de uma vez, que o especialista judicial consignou pela adequada incidência dos fatores de atualização quanto ao débito, segundo contornos da sentença e do acórdão. Assim, no caso em tela, os embargantes se mostram irresignados com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da pontual resolução ou decisão dada, em questão, que cada um entendeu como desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID no 135796605”. Os agravantes alegam que a decisão agravada foi contraditória com o que foi decidido em sentença. Afirmam que a sentença é clara e expressa em dizer que os danos materiais serão calculados em 0,5% sobre o valor quitado, R$ 204.799,11 pelo período indenizatório de 28 de outubro de 2014 a 17 de abril de 2020. Afirmam que o valor do dano material apurado em 0,5% deve ser corrigido nos termos do contrato e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Esclarecem que a sentença é cristalina ao determinar que a atualização ocorrerá nos termos do contrato e o contrato assim estabelece que: o INCC incidirá até o prazo final para a entrega do imóvel (30/10/2014) e, o IPCA incidirá após findado o prazo anterior (31/10/2014). Informam que, ao contrário do critério de atualização prevista no contrato e na sentença, a Contadoria Judicial apurou (ID: 130082285) que o valor quitado deve ser atualizado mês a mês até a data de vencimento de cada parcela, aplicando o INPC a cada mês e multiplicando por 0,5%, encontrando o montante devido de danos materiais, o que não deve prosperar. Afirmam que o valor base dos danos materiais foi corrigido até 2020 e o valor mensal foi novamente corrigido desde 28/10/2014 até 2021, portanto, evidente a incidência do instituto do bis in idem e o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Assim, requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja o saldo devedor corrigido corretamente pelos índices definidos em contrato, sem dupla correção monetária e, consequentemente, seja a impugnação apresentada pela agravante totalmente acolhida. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 41659691), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado por EDSON DOS SANTOS ANDRADE e NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE contra os agravantes, para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios. Os agravantes sustentam a existência de equívoco no cálculo apresentado pela Contadoria e homologado pelo Juízo. Sustentam que houve incidência do bis in idem e enriquecimento sem causa, pois o valor dos danos materiais foi corrigido até 2020 e novamente corrigido de 28/10/2014 até 2021. A sentença julgou “parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a pagarem aos autores, solidariamente, indenização por danos materiais no equivalente a 0,5% do valor quitado, qual seja, de R$ 204.799,11, por mês de atraso na entrega do imóvel, vale dizer, de 28 de outubro de 2014 a 17 de dezembro de 2018, corrigidos nos termos do contrato e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do CC), bem como indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença (arbitramento – Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação” (ID 61229263). Os embargos de declaração opostos pelos exequentes contra a sentença de ID 61229263 foram acolhidos e acolhidos em parte os dos executados, somente para corrigir o erro material na distribuição do percentual de sucumbência (ID 64996611). No julgamento do agravo de instrumento no 0722649-14.2021.8.07.0000, foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão dos embargos e determinar o retorno dos autos à origem, com sua sucessiva remessa à Contadoria do Juízo a fim de dirimir o impasse sobre o valor devido (ID 111035344). Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. A Contadoria Judicial devidamente realizou os cálculos conforme determinado, apurando o valor total até 18/2/2021, de R$ 133.666,05 (ID 112700460). A atualização de cada parcela do vencimento até a data de depósito, conforme decidido na sentença proferida, não revela bis in idem (ID 112708579). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial encontram-se em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere à correção monetária e ao quantum devido a título de honorários advocatícios, não há falar em sua inadequação, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. 07213921720228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2022) Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 11:00:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador